Tribunal: TJSP
Processo: 2087654-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
agravo de instrumento. demanda revisional de contratos bancários. decisão que determinou a juntada de documentos, sob pena de multa. decisão mantida. possível arbitramento de MULTA PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO Da medidA. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.